Tribunal: TJES
Processo: 5018285-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018285-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

AGRAVADO: JOSIAS ELOY DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO E ENTREGA DE PRONTUÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que franqueadora e franqueada providenciem a entrega de prontuário odontológico e custeiem a continuidade de tratamento de paciente, em razão de alegada falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por atos da franqueada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter satisfativo para entrega de documentos e custeio de tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços odontológicos, atraindo a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, o que fundamenta a legitimidade passiva da franqueadora.

4. A obrigação de entregar prontuário médico e documentos clínicos, por sua natureza, recai sobre quem efetivamente prestou o serviço e detém a guarda dos documentos, configurando obrigação de difícil cumprimento para a franqueadora que não possui acesso direto a tais registros.

5. A determinação de custeio integral de tratamento em sede liminar possui caráter nitidamente satisfativo e esgota parte do objeto da demanda antes da formação do contraditório e da necessária dilação probatória.

6. A inexistência de prova inequívoca da falha na prestação do serviço e o risco de irreversibilidade financeira da medida impedem a manutenção da tutela de urgência, conforme as exigências do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Existe responsabilidade solidária entre franqueadora e franqueada na prestação de serviços ao consumidor. 2. A concessão de tutela de urgência que impõe o custeio de tratamento de saúde e a entrega de documentos sob guarda de outrem exige dilação probatória e observância ao perigo de irreversibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 7º, parágrafo único; CPC/2015, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 595; TJES, AI 0001199-51.2017.8.08.0038, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 28.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face da decisão proferida no evento 80621275 pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSIAS ELOY DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas providenciem a entrega integral do prontuário odontológico da parte autora e custeiem a continuidade de seu tratamento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16701983, a agravante alega, em síntese, que (i) é parte manifestamente ilegítima para cumprir a obrigação, uma vez que, na qualidade de franqueadora, não possui qualquer relação jurídica direta com a agravada, tampouco acesso a prontuários ou documentos da clínica franqueada, que é pessoa jurídica autônoma; (ii) a decisão impõe uma obrigação de fazer impossível, configurando
probatio diabolica
; e (iii) a medida concedida é satisfativa e irreversível, violando o art. 300, §3º, do CPC.

Na origem, o agravado ajuizou ação indenizatória em face da clínica odontológica onde realizou seu tratamento (franqueada) e da franqueadora (ora agravante), alegando falha na prestação dos serviços. Liminarmente, o autor, ora agravado, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que as requeridas fossem compelidas a entregar seu prontuário médico completo e a custear a continuidade do tratamento em outra clínica de sua confiança. Por considerar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar.

No caso dos autos, há plena incidência o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990, o que afasta a alegada ilegitimidade passiva da agravante.

No entanto, a questão submetida à análise do Poder Judiciário revela-se complexa e demanda aprofundada instrução probatória, especialmente no que se refere à responsabilidade da franqueadora por atos da franqueada. A determinação de que a agravante, na condição de franqueadora, apresente prontuário médico e documentos clínicos de paciente atendida exclusivamente pela unidade franqueada parece, de fato, impor-lhe obrigação de cumprimento impossível, visto que tais documentos, por sua natureza, ficam sob a guarda e responsabilidade do profissional e do estabelecimento que efetivamente prestaram o serviço.

Diante das circunstâncias fáticas do caso em análise, entendo precipitado, nesta fase processual, o deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo, que praticamente esgota o objeto da demanda ao determinar o custeio integral do tratamento, sem que tenha sido formada a relação processual e oportunizado o contraditório. A matéria de fundo exige dilação probatória para que se possa aferir a extensão da responsabilidade de cada uma das partes envolvidas. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O deferimento de tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do art. 300, §3º, do CPC, A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Nos termos da Súmula nº 595, do colendo Superior Tribunal de Justiça, As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. No caso, tal matéria deverá ser objeto de aprofundamento cognitivo na demanda, não se afigurando os elementos de provas coligidos pela autora suficientes para o deferimento da tutela provisória de urgência. 3. -
O provimento jurisdicional liminar pretendido pela agravante apresenta caráter nitidamente satisfativo e se afigura capaz de esgotar o objeto da demanda.
4. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001199-51.2017.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/08/2018; DJES 06/09/2018)

Diante desse cenário, considero ausentes requisitos que amparem a manutenção da tutela de urgência em face da agravante.

Ademais, cumpre ressaltar o risco de dano inverso, extraído da própria natureza da medida, tendo em vista os reflexos financeiros imediatos da obrigação de custear o tratamento e a imposição de multa diária por eventual descumprimento de ordem de apresentação de documentos que costumam estar em posse daquele que efetivamente presta o serviço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela provisória de urgência imposta à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.